Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-92.2023.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005053-92.2023.8.11.0086
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA OCUPACIONAL EXCLUÍDA DA COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. PONTUAÇÃO IAIF AQUÉM DO PATAMAR CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos com fundamento em laudo pericial que classificou a incapacidade como parcial e temporária e atribuiu pontuação inferior ao mínimo contratual no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF).
2. Requerimentos do recurso: (i) condenação da seguradora ao pagamento proporcional ao grau de invalidez no âmbito da cobertura de IPA; (ii) equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho para fins securitários; (iii) reconhecimento de abusividade da cláusula de exclusão de doenças profissionais; (iv) inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir o termo inicial do prazo prescricional ânuo da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez; (ii) examinar o cabimento da indenização pela cobertura de invalidez permanente por acidente diante de doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos; (iii) verificar a configuração da invalidez funcional permanente total por doença a partir da pontuação atribuída no IAIF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O termo inicial do prazo prescricional ânuo da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez corresponde à data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, o que não se confunde com o conhecimento do diagnóstico clínico ou com a realização de exame de imagem.
5. O contrato de seguro é negócio jurídico de risco previamente delimitado, de modo que a garantia securitária deve observar os eventos expressamente pactuados, sem ampliação judicial de cobertura não considerada no prêmio nem no equilíbrio atuarial do fundo mútuo.
6. A doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos não se enquadra no conceito de acidente pessoal, por ausência de evento súbito, externo e violento, e não atrai a cobertura de invalidez permanente por acidente quando expressamente excluída do contrato.
7. A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho prevista na legislação previdenciária não se transpõe ao seguro privado, sob pena de imposição à seguradora de risco não contratado nem precificado.
8. Não se reputa abusiva a cláusula de exclusão de cobertura para lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho redigida com clareza e com o destaque exigido pela legislação consumerista.
9. Nos seguros de vida em grupo, o dever de informar o segurado sobre cláusulas limitativas e restritivas do contrato recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora.
10. A cobertura de invalidez permanente por acidente pressupõe invalidez de caráter permanente, requisito não preenchido quando a perícia médica classifica a incapacidade como parcial e temporária, suscetível de melhora com tratamento adequado, sem que a cronicidade da moléstia se confunda com a permanência da invalidez.
11. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença exige a perda da existência independente do segurado, requisito não atendido quando a pontuação atribuída no IAIF é inferior ao patamar contratual mínimo e o segurado preserva autonomia para os atos da vida diária.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o; CDC, arts. 47 e 54, § 4o; Lei n. 8.213/1991, arts. 20 e 21; Resolução CNSP n. 439/2022, art. 2o, I; Circular SUSEP n. 29/1991, art. 1o, § 1o; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 101 e n. 278, Tema n. 1.059, Tema n. 1.068, Tema n. 1.112; TJMT, ApCiv 0022470-94.2015.8.11.0041, ApCiv 1003461-76.2022.8.11.0044.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005053-92.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL JOVENTINO BATISTA VASCONCELOS - CPF: 132.854.614-46 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA OCUPACIONAL EXCLUÍDA DA COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. PONTUAÇÃO IAIF AQUÉM DO PATAMAR CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos com fundamento em laudo pericial que classificou a incapacidade como parcial e temporária e atribuiu pontuação inferior ao mínimo contratual no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação da seguradora ao pagamento proporcional ao grau de invalidez no âmbito da cobertura de IPA;
(ii)
equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho para fins securitários;
(iii)
reconhecimento de abusividade da cláusula de exclusão de doenças profissionais;
(iv)
inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir o termo inicial do prazo prescricional ânuo da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez;
(ii)
examinar o cabimento da indenização pela cobertura de invalidez permanente por acidente diante de doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos;
(iii)
verificar a configuração da invalidez funcional permanente total por doença a partir da pontuação atribuída no IAIF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo inicial do prazo prescricional ânuo da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez corresponde à data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, o que não se confunde com o conhecimento do diagnóstico clínico ou com a realização de exame de imagem.

5. O contrato de seguro é negócio jurídico de risco previamente delimitado, de modo que a garantia securitária deve observar os eventos expressamente pactuados, sem ampliação judicial de cobertura não considerada no prêmio nem no equilíbrio atuarial do fundo mútuo.

6. A doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos não se enquadra no conceito de acidente pessoal, por ausência de evento súbito, externo e violento, e não atrai a cobertura de invalidez permanente por acidente quando expressamente excluída do contrato.

7. A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho prevista na legislação previdenciária não se transpõe ao seguro privado, sob pena de imposição à seguradora de risco não contratado nem precificado.

8. Não se reputa abusiva a cláusula de exclusão de cobertura para lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho redigida com clareza e com o destaque exigido pela legislação consumerista.

9. Nos seguros de vida em grupo, o dever de informar o segurado sobre cláusulas limitativas e restritivas do contrato recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora.

10. A cobertura de invalidez permanente por acidente pressupõe invalidez de caráter permanente, requisito não preenchido quando a perícia médica classifica a incapacidade como parcial e temporária, suscetível de melhora com tratamento adequado, sem que a cronicidade da moléstia se confunda com a permanência da invalidez.

11. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença exige a perda da existência independente do segurado, requisito não atendido quando a pontuação atribuída no IAIF é inferior ao patamar contratual mínimo e o segurado preserva autonomia para os atos da vida diária.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o; CDC, arts. 47 e 54, § 4o; Lei n. 8.213/1991, arts. 20 e 21; Resolução CNSP n. 439/2022, art. 2o, I; Circular SUSEP n. 29/1991, art. 1o, § 1o; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas n. 101 e n. 278, Tema n. 1.059, Tema n. 1.068, Tema n. 1.112; TJMT, ApCiv 0022470-94.2015.8.11.0041, ApCiv 1003461-76.2022.8.11.0044.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
MANOEL JOVENTINO BATISTA VASCONCELOS
, contra sentença do juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação de indenização securitária c/c danos morais n. 1005053-92.2023.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S
.
A
.,

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, o requerente expôs que laborou para a empresa BRF S.A. desde 27/agosto/2018, na função de magarefe, e que é beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora, com apólice n. 1009300642978, vigente de 01/abril/2020 a 01/abril/2023 (id. 359119047).

Alegou que, em razão de esforços físicos repetitivos no ambiente frigorífico, desenvolveu tendinopatia do supraespinhal e bursite subacromial-subdeltoidea no ombro direito, patologias que reputa equiparadas a acidente de trabalho, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991.

Postulou indenização securitária referente às coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), calculada em 24 vezes o salário-base, além de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Na
contestação
, a requerida arguiu inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, insurgiu-se contra o valor atribuído à causa e se opôs ao deferimento da gratuidade da justiça (id. 359119866).

Como prejudicial, suscitou prescrição ânua, sob o fundamento de que o requerente tomou ciência da invalidez em janeiro/2021 e somente ajuizou a demanda em outubro/2023.

No mérito, defendeu que a patologia constitui doença, e não acidente pessoal, o que configuraria risco expressamente excluído da apólice. Quanto à IFPD, pontuou que a cobertura pressupõe perda da existência independente.

Invocou o Tema n. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça para atribuir exclusivamente ao estipulante o dever de informação sobre cláusulas restritivas.

Por fim, refutou a pretensão indenizatória por danos morais e requereu a realização de perícia médica.

Na
réplica
, o requerente refutou as preliminares, sustentou que a ciência inequívoca da invalidez somente ocorre com a perícia judicial e alegou jamais ter recebido as condições gerais do contrato (id. 359119876).

O feito foi saneado com rejeição das preliminares e da prescrição, deferida a prova pericial (id. 359119903).

Após substituição do perito por profissional especializado em ortopedia, o
laudo pericial
diagnosticou tendinopatia do supraespinhal com bursite subacromial-subdeltoidea no ombro direito, reconheceu nexo causal com as atividades laborais, porém concluiu se tratar de incapacidade parcial e temporária, de grau leve, restrita a esforços repetitivos (id. 359119914).

Consignou que o requerente preserva autonomia para os atos da vida diária e exerce nova atividade profissional. No
Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da Superintendência de Seguros Privados

(I
AIF/SUSEP), atribuiu 10 pontos, aquém dos 60 exigidos para a IFPD.

A
sentença recorrida
fundamentou-se na conclusão pericial de que a incapacidade do requerente não é total e permanente, mas apenas parcial e temporária, circunstância incompatível com a cobertura de IPA, e, quanto à IFPD, consignou que não houve perda da existência independente do segurado (id. 359119919).

Afastou os danos morais por inexistência de ilicitude e condenou o requerente em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta erro de julgamento, sob o argumento de que a sentença recorrida desconsiderou a cobertura para invalidez parcial permanente, igualmente prevista na apólice (id. 359119920).

Aduz que o próprio laudo reconheceu nexo causal, redução funcional e limitação laboral, elementos configuradores do direito à indenização proporcional.

Questiona a classificação da incapacidade como “temporária”, pois o perito atestou quadro crônico, estabilizado e sem cura total.

Defende a equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho e reputa abusiva a exclusão contratual de doenças profissionais do conceito de acidente pessoal.

Pugna pelo provimento do recurso, com condenação da apelada ao pagamento proporcional ao grau de invalidez e inversão da sucumbência.

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita a prejudicial de prescrição ânua e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (id. 359119924).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir, inicialmente, se a pretensão indenizatória securitária está prescrita e, superada essa prejudicial de mérito, se o apelante faz jus ao recebimento de indenização pelas coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), previstas na apólice n. 1009300642978, em razão de patologia no ombro direito que afirma ter desenvolvido por esforços repetitivos no exercício da função de magarefe em frigorífico.

O recurso não comporta provimento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação de indenização securitária por invalidez é de um ano, contado da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, nos termos das Súmulas n. 101 e n. 278 do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, importa ressaltar que a ciência inequívoca, para fins de contagem do prazo prescricional, não se confunde com o mero conhecimento de diagnóstico clínico ou com a realização de exame de imagem.

O termo inicial da prescrição reclama que o segurado tenha conhecimento efetivo e definitivo da extensão e do caráter permanente de sua incapacidade, o que, em regra, somente ocorre por ocasião de avaliação médica conclusiva que ateste a consolidação das lesões e a impossibilidade de recuperação.

No caso concreto, o exame de ressonância magnética realizado em 26/janeiro/2021 revelou tendinopatia do supraespinhal sem rupturas transfixantes e reação bursal subacromial-subdeltoidea (id. 359119854).

Esse exame, de natureza diagnóstica, limitou-se a descrever a moléstia sem emitir juízo sobre a extensão da incapacidade, seu caráter permanente ou temporário, ou sua repercussão funcional para fins securitários.

A constatação de alteração em exame de imagem não equivale à ciência inequívoca da invalidez permanente.

A propósito, a própria perícia judicial realizada em 30/julho/2025 concluiu que a incapacidade do apelante é parcial e temporária, passível de melhora com tratamento.

Se nem mesmo após avaliação pericial aprofundada se confirmou invalidez permanente, com maior razão não se pode atribuir ao exame de imagem de 2021 o efeito de conferir ao apelante ciência inequívoca de uma incapacidade cujo caráter definitivo não se consolidou até o presente momento.

Rejeito
, assim, a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
(
IPA
)

O contrato de seguro, nos termos do artigo 757 do Código Civil,
vigente à época da contratação,
é negócio jurídico de risco previamente delimitado.

Por essa razão, a garantia securitária deve observar os eventos expressamente pactuados, sob pena de ampliação judicial de cobertura não considerada no prêmio e no equilíbrio atuarial do fundo mútuo.

No campo da cobertura de IPA, o artigo 2o, I, da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) n. 439/2022, em consonância com o artigo 1o, § 1o, da Circular SUSEP n. 29/91, define acidente pessoal nos seguintes termos:

“
Art. 2o Para fins desta Resolução, define-se:

I - acidente pessoal: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente total ou parcial, a incapacidade temporária ou que torne necessário tratamento médico, observando-se, que o suicídio, ou sua tentativa, será equiparado, para fins de pagamento de indenização, a acidente pessoal
”.

A apólice em discussão reproduz essa definição e exclui da cobertura as doenças profissionais, as lesões por esforços repetitivos (LER), as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) e as lesões por trauma continuado ou contínuo (LTC), conforme item 4.1.18 das Condições Gerais (id. 359119872, p. 14).

A restrição é compatível com a natureza do seguro privado, cuja função indenizatória se limita aos riscos previamente contratados.

Na mesma linha, esta Segunda Câmara assentou, em julgamento recente, que a invalidez decorrente de doença ocupacional progressiva e degenerativa, ainda que equiparada a acidente de trabalho pela legislação previdenciária, é insuscetível de enquadramento no conceito de acidente pessoal previsto em contrato de seguro privado (TJMT, ApCiv n. 0022470-94.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026).

No caso concreto, a perícia médica realizada pelo Dr. José Carlos Rodrigues de Araújo, especialista em ortopedia e traumatologia (CRM/MT 5378, RQE 5187), concluiu que o apelante apresenta tendinopatia do supraespinhal associada a bursite subacromial-subdeltoidea no ombro direito, patologia de natureza ocupacional, com quadro classificado pelo perito como “
invalidez parcial temporária por doença ocupacional
”.

O apelante sustenta que o nexo causal entre as patologias e as atividades laborais na empresa estipulante, confirmado pelo perito, autorizaria a equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho para fins securitários, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991.

Razão não lhe assiste.

A confirmação do nexo causal com o trabalho, ao contrário do pretendido, reforça o enquadramento da moléstia como doença ocupacional, que constitui a categoria de risco excluída da cobertura de IPA pelo item 4.1.18 das Condições Gerais da apólice.

Não se verifica, nos autos, evento traumático súbito, externo e violento que se amolde ao conceito contratual de acidente pessoal, porquanto as lesões decorrem de esforços repetitivos acumulados ao longo de anos de atividade laboral.

Por certo, a equiparação prevista na legislação previdenciária não se transpõe ao seguro privado, sob pena de desvirtuar a estrutura atuarial do contrato.

A Lei n. 8.213/1991 disciplina regime jurídico próprio, voltado à proteção social do trabalhador, e não autoriza a imposição, à seguradora, de risco não contratado nem precificado.

Tampouco se sustenta a alegação de abusividade da cláusula de exclusão de LER e DORT, uma vez que foi redigida com clareza e com o destaque exigido pelo artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que a interpretação favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do referido diploma, resolve dúvidas legítimas de exegese, mas não autoriza a criação judicial de cobertura não pactuada.

Acrescente-se que, nos seguros de vida em grupo, o dever de informar o segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas do contrato recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.112.

Ainda que assim não fosse, a cobertura de IPA pressupõe invalidez permanente, requisito igualmente ausente no caso concreto, visto que a perícia médica classificou a incapacidade do apelante como temporária e parcial.

Além disso, o próprio apelante informou ao perito que exerce atividade remunerada na empresa Rota do Oeste, em função de monitoramento rodoviário, desde o mês seguinte à sua demissão da BRF S.A.

Ainda, o apelante aponta suposta contradição no laudo, sob o argumento de que o perito qualificou a incapacidade como temporária e, ao mesmo tempo, descreveu quadro crônico e estável “
sem cura total
”.

A objeção, contudo, confunde cronicidade da doença com permanência da invalidez.

A medicina pericial distingue com nitidez o diagnóstico clínico da aferição da repercussão funcional: uma condição pode ser crônica, isto é, de longa duração e sem perspectiva de cura completa, sem que a limitação funcional dela decorrente seja irreversível ou insuscetível de melhora com tratamento adequado.

O próprio perito indicou a possibilidade de melhora com fisioterapia, fortalecimento muscular e adaptação ergonômica, o que afasta o caráter permanente da invalidez para fins securitários.

Desse modo, ausente acidente pessoal, excluídas as doenças ocupacionais da cobertura contratada e não configurada invalidez permanente, mostra-se acertada a sentença recorrida ao afastar o direito à indenização por IPA.

COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

(
IFPD
)

De início, cumpre esclarecer que a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), pois esta se relaciona à incapacidade total e permanente para o exercício da atividade profissional, ao passo que aquela exige requisito mais restrito, consistente na perda da existência independente do segurado.

O artigo 17 da Circular SUSEP n. 302/2005 caracteriza a IFPD como invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente, comprovada pela inviabilização irreversível das relações autonômicas do indivíduo, isto é, das atividades básicas da vida diária, como locomoção, alimentação, higiene e funções fisiológicas elementares.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.068, firmou tese vinculante segundo a qual não é abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente.

Esta Câmara, no mesmo sentido, reitera que a IFPD reclama prova da perda irreversível da autonomia funcional e que a simples existência de doença ou de limitação parcial é insuficiente para configurá-la (TJMT, ApCiv n. 1003461-76.2022.8.11.0044, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso concreto, a avaliação foi realizada com base no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), parâmetro previsto na apólice, estruturado em três atributos: relações com o cotidiano, condições clínicas e estruturais e conectividade com a vida.

Para a caracterização da cobertura, exige-se pontuação mínima de 60 pontos.

Na espécie, o perito atribuiu ao apelante apenas 10 pontos, sendo zero em “
relações com o cotidiano
”, 10 em “
condições clínicas e estruturais
” e zero em “
conectividade com a vida
”, sem acréscimo na tabela complementar de dados antropométricos e fatores de risco.

O resultado, muito aquém do patamar contratual mínimo, afasta a alegada perda da existência independente.

Além disso, o exame pericial, longe de revelar comprometimento da existência autônoma, atestou que o apelante mantém suas relações interpessoais, caminha livremente, sai à rua sozinho, dirige veículo automotor, realiza sem auxílio todas as atividades de higiene, asseio pessoal e alimentação e não apresenta qualquer restrição cognitiva ou de orientação.

Esse quadro de autonomia funcional é reforçado pela manutenção de atividade remunerada pelo apelante, em função compatível com a preservação de suas capacidades laborais e cotidianas.

A alegação de que a perícia teria subavaliado o grau de invalidez não encontra respaldo no conjunto probatório.

O laudo foi elaborado por perito especialista em ortopedia e traumatologia, nomeado pelo juízo de origem após substituição do primeiro perito para assegurar a especialidade técnica adequada ao objeto da controvérsia.

O profissional realizou exame clínico minucioso, analisou os exames complementares disponíveis e respondeu integralmente aos quesitos formulados pelas partes.

Assim, a mera discordância com resultado desfavorável não constitui fundamento idôneo para infirmar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse cenário, não comprovada a perda da existência independente exigida pela apólice, a sentença recorrida também deve ser mantida quanto ao afastamento da indenização por IFPD.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MANOEL JOVENTINO BATISTA VASCONCELOS
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026